Tribunal: TJBA
Processo: 8053725-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº8053725-10.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Ipiaú/BA

Processo de 1º Grau: 0000808-30.2004.8.05.0105

Paciente: Manoel Messias Reis Xavier

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensora Pública: Maíra Miranda Fattorelli

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

Procurador(a) de Justiça: Eny Magalhães Silva

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENSA
DISPENSA DE INFORMAÇÕES A AUTORIDADE COATORA. PREJUDICADO. INFORMAÇÕES SOLICITADA
S
E CUMPRIDAS. NULIDADE DOS ATOS DE RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO.
PREJUDICADO. RÉU CITADO PESSOALMENTE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA.
REQUISITOS DA PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS.
RÉU PRESO E SUBMETIDO A EXAME DE PROVA COMBUSTA. SOLTO, EVADIU-SE. NÃO FOI MAIS ENCONTRADO. CIÊNCIA DE QUE ERA APONTADO COMO AUTOR DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8053725-10.2024.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e DENEGAR
A ORDEM, nos termos do voto do relator.